Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20387891, acostaram-se as planilhas referentes aos honorários da execução e aos créditos dos substituídos OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO CESAR FERREIRA MESSIAS, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO LUCENA MELO, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO SERGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR. O exequente afirmou não concordar com os valores apurados, por considerar que não foram incluídos nos cálculos dos honorários da execução os valores relativos aos anuentes PAULO RODRIGUES DA SILVA, PAULO CESAR CHAGAS e PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS (ID: 29990696). O Distrito Federal também impugnou as planilhas por considerar que não foram utilizados os juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 (ID: 30477626). Passo a decidir. As impugnações de ID: 29990696 e 30477626 têm os mesmos objetos daqueles constantes das manifestações de ID: 20602656 e 20905518, já apreciadas na decisão de ID: 23963816, na qual se determinou o retorno dos autos para os devidos reparos nas planilhas de ID 20387891. Diante disso, consoante decidido ao ID 23963816, retornem os autos à d. Contadoria Judicial para retificação das planilhas de ID: 20387891, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10995037, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10995283. Em relação aos honorários da execução, fixados no ID: 10995356, considerem-se, para os cálculos, os 10 (dez) servidores-exequentes, computados os juros a partir da data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, consoante § 16 do artigo 85 do CPC. Quanto aos juros de mora, retifica-se a decisão de ID: 23963816 para incidir os juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, de forma a aplicar sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador